Tribunal: TJES
Processo: 0011092-12.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011092-12.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AELSON DAVID FALCHETO - ME
APELADO: PESTANA COMERCIO & IMPORTACAO LTDA.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011092-12.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por AELSON DAVID FALCHETO – ME em face da sentença de fls. 171/172, integrada à fl. 185 (ambas no id. 1971637), proferidas pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido inicial para constituir o débito representado pelos cheques prescrito em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 188/195 - id. 1971637), o apelante sustenta, em resumo, que a dívida exigida nos presentes autos está sendo cobrada em duplicidade com a existente no processo nº 0011094-79.2016.8.08.0035.

Contrarrazões apresentadas às fls. 199/203 (id. 1971638).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em
conjunto com a apelação em apenso (processo nº 011094-79.2016.8.08.0035).

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011092-12.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

O presente recurso de apelação foi interposto por AELSON DAVID FALCHETO – ME em face da sentença de fls. 171/172, integrada à fl. 185 (ambas no id. 1971637), proferidas pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido inicial para constituir o débito representado pelos cheques prescrito em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Indo direto ao ponto, constato que a ora recorrida, autora da presente ação monitória, apresentou pedido de constituição de pleno direito dos cheques prescritos (fls. 18/21) em título executivo judicial – id. 1971635.

Como se sabe, é perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), assim como se mostra dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (
Súmula nº 531, do STJ
), e esse é o ponto em julgamento.

Isso porque o apelante aduz que a cobrança dos títulos de créditos prescritos ocorre em duplicidade, sem comprovar, em momento algum, qualquer óbice à constituição da cártula, principalmente se considerado se tratar de um título de crédito de natureza autônoma, desvinculado da eventual obrigação que o tenha originado.

Não bastasse isso, o recorrente não questionou a inexistência do negócio jurídico, não apresentou sequer um início de prova acerca da existência do noticiado acordo entre as partes, ou apontado qualquer nulidade sobre os títulos de crédito ou, ainda, apresentado a quitação da dívida representada pelos cheques.

A propósito, sobre o tema vale conferir o entendimento do colendo STJ:

[...]. 2. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente.
Na espécie, no entanto, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).
[...]. (AgInt no AREsp nº

1378435/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe 28/06/2019 – negritei).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE CAUSA DEBENI - ÔNUS DA PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou, por meio da Súmula nº 531, o entendimento de que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2 - Não é imputada ao autor da monitória a prova do negócio jurídico que antecedeu a emissão do cheque, cabendo ao requerido o ônus de afastar a existência do crédito em face de si constituído. 3
In casu
, o requerido/apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. 4- Deve ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao emitente. 5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 011120207029, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe 10/12/2021).

Desta forma, o apelante, apesar de justificar que a dívida está sendo cobrada em duplicidade, não observou a regra esculpida no § 2º do art. 702, do CPC, não apresentando, nestes autos, o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida que entende devida.

Isso, por si só, justificaria a rejeição liminar destes embargos à ação monitória, na forma da primeira parte do § 3º do art. 702, do CPC, senão vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. [...].

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Portanto, verifico que a magistrada de primeira instância proferiu sentença em consonância com o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, em respeito à súmula de sua jurisprudência.

Firme a tais considerações, CONHEÇO da apelação e a ela NEGO PROVIMENTO, preservando inalterada a sentença de primeira instância.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento sobre o valor da causa) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011092-12.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – SÚMULAS NºS 299 E 531 DO STJ – TÍTULO DE CRÉDITO DE NATUREZA AUTÔNOMA – DISPENSABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO ACERCA DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito, assim como se mostra dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência das Súmulas nºs 299 e 531, do STJ.

2.
N
ão apresentado qualquer elemento de prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir a pretensão autoral, não há como afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.